Tribunal: STF
Processo: RE 546257
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ICMS - COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA “PARA FRENTE” - LEGITIMIDADE - EVENTUAL INOCORRÊNCIA DA OPERAÇÃO SUBSEQÜENTE, FRUSTRANDO-SE A REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR PRESUMIDO - INCIDÊNCIA DO § 7º DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO, QUE ASSEGURA IMEDIATA E PREFERENCIAL RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS MÉDICO-FARMACÊUTICOS - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.